Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003924-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS
AGRAVADA:- ANTONIO MARTELLO JUNIOR
Agravo de Instrumento n. 1003924-87.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Alto Garças que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e condenou a impugnante ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 13o, do CPC).
A agravante alega que o título originário exequendo consiste em uma multa em razão de recurso interposto por ela em Ação de Indenização ajuizada por Carlos Newton Vasconcelos.
Diz que, como foi a vencedora no feito, aquela multa, arbitrada antes da sentença, tornou-se inexigível e, por coerência, extinguiu-se a pretensão do advogado na verba honorária.
Aduz que, sucessivamente, o agravado pleiteia o recebimento de honorários arbitrados no despacho inicial da Execução de Título Judicial, bem como os fixados na Impugnação.
Explica que a primeira, que era em caso de pronto pagamento, foi substituída pela outra arbitrada na Impugnação, e a cumulação dessas duas implicaria em dupla cobrança. E mais, na Impugnação, ora em debate, foi condenada pela terceira vez, na mesma verba, o que culminaria na cobrança de 30% do valor da causa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior ajuizou Ação de Indenização contra a ora agravante, julgada improcedente.
Ocorre que, no decorrer da lide, o exequente (Carlos) opôs o AI n. 26.583/2005 que foi provido. Contra o julgado a agravante ingressou com Embargos de Declaração não providos, e ainda a condenou ao pagamento de 1% do valor da causa por serem protelatórios (Id 79077017 - Pág. 64)
Deu-se início ao Cumprimento de Sentença pelo Carlos, para o recebimento dessa multa (R$ 275.894,30). No despacho inicial foi determinado o pagamento e fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
A agravante opôs Impugnação que foi rejeitada, e nesse decisum foram fixados novos honorários advocatícios de R$10.000,00. Houve o pagamento do principal (R$ 275.894,30), e a extinção daquela Execução em relação ao credor. No mesmo ato, foi determinada a intimação para o advogado (agravado) apresentar a atualização do débito exequendo.
Contra essa sentença foi interposto o AI n. 1009691-77.2019.11.0000, não conhecido (Id 79077030 - Pág. 184).
Na sequência, o agravado pleiteou o pagamento dos honorários, que seriam 10% do valor da causa fixados no despacho inicial quando do Cumprimento de Sentença, e R$ 10.000,00 pela rejeição da Impugnação, totalizando R$136.000,45.
A agravante novamente Impugnou, quando então foi proferido o decisum atacado, nos seguintes termos:
(...)
A alegação da parte impugnante de que o crédito perseguido na presente execução é originário da ação de indenização (autos 176/2004), não faz sentido. De acordo com a petição de fls. (594/595, 653/654, 879/883 – físico) o crédito perseguido pela parte exequente é relativo aos 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixados no despacho inicial da execução (fls. 73/76 – Físico), acrescido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados na sentença de improcedência ao cumprimento de sentença (fls. 409/414 – Físico).
Não há dúvidas de que a presente execução versa somente sobre as verbas honorárias acima mencionadas, vez que, o crédito principal foi declarado satisfeito (fls. 627/629 – físico) e naquela mesma oportunidade, o juízo determinou a atualização do crédito, vale dizer, da verba honorária e não do crédito principal.
Não obstante, verifica-se que a impugnante, não satisfeita com a decisão que determinou o prosseguimento do feito, opôs embargos de declaração, alegando, em suma, a mesma matéria vertida na presente execução:
“(...) In casu a extinção da presente demanda se mostra contraditória à determinação de atualização do débito emanada pelo nobre Magistrado, mormente após a coisa julgada serão preclusos todos os atos praticados. Nesse ponto cumpre trazer à baila que o débito em discussão originou-se da multa imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 26.583/2005, no montante de R$ 275.894,30 (duzentos e setenta e cinco mil reais e oitocentos e noventa e quatro e trinta centavos), o qual foi imediatamente constrito através de penhora “on-line”, conforme dessume-se à fl. 233. Portanto, verifica-se que a execução foi imediatamente satisfeita e cumprida, não havendo o que se falar em atualização da dívida. (...)”
Contudo, os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 669/672 – físico). A decisão foi agravada (fls. 673/679 – agravo de instrumento n. 1009691-77.2019.811.0000). A Quarta Turma do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à unanimidade, não conheceu do recurso (fls. 693/697). A impugnante interpôs recurso especial, porém, não foi admitido. O agravo em recurso especial (AResp no 1639943/MT), não foi conhecido. Melhor sorte, não teve a impugnante no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1639943 – MT, conforme informações colhidas no site do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, não prosperam as alegações da impugnante, vez que o crédito cobrado na presente lide está bem definido e decorre dos honorários advocatícios arbitrados no bojo do presente feito, além disso, possuem os elementos de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não há se falar em extinção da fase de cumprimento de sentença, tampouco em pagamento em dobro do valor que está sendo cobrado (art. 940 CC), vez que a cobrança é legítima.
(...)
No mais, verifica-se que a impugnante/executada foi intimada do pedido de cumprimento de sentença (fls. 890/907), contudo, não realizou o pagamento voluntário da obrigação no prazo assinalado pela lei. Apesar de ter impugnado o cumprimento de sentença, não discutiu o quantum debeatur, estando preclusa qualquer manifestação neste sentido.
Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, por conseguinte, condeno o impugnante ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, §§ 1o e 13o, do Código de Processo Civil. (Id 79077036)
Como se vê, ela foi condenada ao pagamento de honorários pela terceira vez.
Em análise sumária, a discussão quanto àquela multa arbitrada no AI n. 26.583/2005, bem como os honorários fixados na Impugnação, se trata de matéria preclusa.
Quanto à verba fixada nesse última Impugnação, a princípio, não está incorreta, visto que se trata de Impugnação rejeitada.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator